Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726818-75.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E S P A C H O POWER ENGENHARIA LTDA, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e REGINA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO (na qualidade de terceiro prejudicado), opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44256863. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator